Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015487-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 63104022. O SINDIRETA concordou com os valores e requereu a expedição da ordem de pagamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO) (ID: 64022881). No ID: 64452274, o Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria. Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF (art. 139, VI, CPC). Brasília, 2 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR